Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto a fundamentação é inidônea, tendo em vista que os assaltantes, desde o início da ação delituosa, visavam à subtração da quantia monetária que estava armazenada no interior do cofre mantido pela vítima no interior de sua residência.
3. Sendo a pena imposta ao acusado superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, ainda que ele seja portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.